Tribunal: TJSP
Processo: 2195740-90.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Pedido formulado em ação nominada de "ação declaratória de prescrição de dívida c/c pedido de indenização por danos morais c/c inexigibilidade de débito" – Existindo prova em sentido contrário a infirmar a presunção de pobreza, na acepção jurídica do termo, decorrente da declaração prestada pelo agravante, impõe-se a manutenção da r. decisão agravada, que indeferiu a

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Pedido formulado em ação nominada de "ação declaratória de prescrição de dívida c/c pedido de indenização por danos morais c/c inexigibilidade de débito" – Existindo prova em sentido contrário a infirmar a presunção de pobreza, na acepção jurídica do termo, decorrente da declaração prestada pelo agravante, impõe-se a manutenção da r. decisão agravada, que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
Recurso desprovido.